Tribunal: TJSP
Processo: 2273722-88.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Agravo de instrumento – Indenização de danos morais, materiais de lucros cessantes - Prestação de serviços - Contrato de fornecimento de material e empreitada para construção de telhado – Cumprimento de sentença – Determinação de cumprimento do v. acórdão - Decisão mantida.

Não há o que tirar ou acrescentar à fundamentação do que foi decidido quanto ao inconformismo da agravante com a r.

Ementa:
Agravo de instrumento – Indenização de danos morais, materiais de lucros cessantes - Prestação de serviços - Contrato de fornecimento de material e empreitada para construção de telhado – Cumprimento de sentença – Determinação de cumprimento do v. acórdão - Decisão mantida.

Não há o que tirar ou acrescentar à fundamentação do que foi decidido quanto ao inconformismo da agravante com a r. decisão agravada que determinou o cumprimento do v. acórdão em razão da rejeição da exceção de pré-executividade formulada pela devedora – No caso ora sob exame, tal como constou da r. decisão ora agravada, a executada, ora agravante, busca na verdade, a princípio, é rediscutir a matéria e o mérito da demanda.

Agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Agravo de Instrumento no 2273722-88.2019.8.26.0000
Voto n.o 42.956 - fss
Registro: 2020.0000160696
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2273722-88.2019.8.26.0000, da Comarca de São Vicente, em que é agravante
MARIA LUIZA TOLEDO VIOLA, é agravado R.F. DA SILVA SANTOS - ME.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente sem voto), CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 4 de março de 2020.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2273722-88.2019.8.26.0000
Voto n.o 42.956 - fss
Agravo de Instrumento n.o 2273722-88.2019.8.26.0000
Agravante: Maria Luiza Toledo Viola
Agravado: R.F. da Silva Santos ME
Interessados: Madeireira Maranatha Ltda. EPP;
Delso Antonio da Fonseca Junior
Comarca: São Vicente (2a Vara Cível - Proc. n.o 0004691-97.2004.8.26.0590)
Juiz (a):
Mário Roberto Negreiros Velloso
VOTO No 42.956
Agravo de instrumento Indenização de danos morais,
materiais de lucros cessantes
Prestação de serviços -
Contrato de fornecimento de material e empreitada para
construção de telhado
Cumprimento de sentença

Determinação de cumprimento do v. acórdão - Decisão
mantida.
Não há o que tirar ou acrescentar à fundamentação do que
foi decidido quanto ao inconformismo da agravante com a r.
decisão agravada que determinou o cumprimento do v.
acórdão em razão da rejeição da exceção de pré-
executividade formulada pela devedora No caso ora sob
exame, tal como constou da r. decisão ora agravada, a
executada, ora agravante, busca na verdade, a princípio, é
rediscutir a matéria e o mérito da demanda.
Agravo desprovido.
Vistos.
Agravo de instrumento contra a r. decisão
trasladada à fl. 70, proferida nos autos da ação de indenização de danos
materiais e morais decorrentes de contrato de fornecimento de materiais
e empreitada para construção de um telhado, em fase de cumprimento de
sentença, que, entre outras disposições, determinou o cumprimento do v.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2273722-88.2019.8.26.0000
Voto n.o 42.956 - fss
acórdão em razão da rejeição da exceção de pré-executividade
formulada pela devedora. Alega a executada, ora agravante, em síntese,
que esta Corte alinhou orientação que seria possível fazer provas na
demanda ora discutida para demonstrar ausência de responsabilidade
pela dívida exequenda; que apresentou defesa para demonstrar a sua
total ausência de responsabilidade pela dívida; que a empresa era
totalmente solvente quando do encerramento e estava impedida de
realizar a sua extinção por pendências judiciais; que a ação principal fora
movida após o encerramento das atividades da empresa; que a empresa
foi obrigada a fechar as portas por culpa do poder público; ilegitimidade
de parte; inexistência de conduta fraudulenta, confusão de patrimônio ou
gerência temerária de parte da requerida; matérias de ordem pública;
reincidência da exequente em enriquecimento ilícito pelo excesso de
execução; que faz jus à decretação de nulidade da decisão atacada;
necessidade de prequestionamento da matéria. Negado efeito suspensivo
(fl. 149). Veio contraminuta (fls. 152/155). Não veio contraminuta dos
demais interessados (fl. 164).
É o relatório.
Esse recurso veio por prevenção em razão da
apelação n.o 992.06.007378-0, bem como dos agravos de instrumentos
n.os
2064459-89.2014.8.26.0000,
2141494-57.2016.8.26.0000,
2036645-29.2019.8.26.0000 e 2083007-89.2019.8.26.0000.
No acórdão proferido por esta Câmara, de
minha relatoria, no A.I. n.o 2036645-29.2019.8.26.0000, tendo esta
Corte mantida a rejeição da exceção de pré-executividade da agravante,
ou seja, a agravante apresentou exceção de pré-executividade arguindo
em linhas gerais nulidade processual na demanda ora discutida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2273722-88.2019.8.26.0000
Voto n.o 42.956 - fss
Em sua decisão, o douto juiz de primeiro grau
determinou o cumprimento do v. acórdão, tendo-se em conta que a
questão formulada foi rejeitada em razão da exceção de pré-
executividade formulada pela devedora, nos seguintes termos: “Vistos. 1)
Fls. 1.145/1.150 e 1.176/1.183: O E. Tribunal de Justiça manteve as decisões que
rejeitaram as exceções de pré-executividade apresentadas pelos executados Maria
Luiza e Delso, negando provimento aos Agravos interpostos...”.
Não há o que tirar ou acrescentar à
fundamentação do que foi decidido quanto ao inconformismo da
agravante com a r. decisão agravada que determinou o cumprimento do
v. acórdão em razão da rejeição da exceção de pré-executividade
formulada pela devedora.
No caso ora sob exame, tal como constou da r.
decisão ora agravada, a executada, ora agravante, busca na verdade, a
princípio, é rediscutir a matéria e o mérito da demanda; tenha-se em
conta que não pode o presente recurso possibilitar a reabertura de
discussão acerca de questão já decidida e sobre a qual operou-se
preclusão, nos termos do disposto no art. 473 do CPC/1973 (art. 507 do
CPC/2015).
À vista de tais considerações, não vejo motivo
para alterar a r. decisão agravada, a qual deve ser mantida.
Por fim, não se configura, pela mera
interposição do agravo, litigância de má-fé, pois a configuração da
litigância de má-fé exige vontade inequívoca de praticar os atos
previstos nos arts. 17 e 18 do CPC/1973 (arts. 80 e 81 do CPC/2015),
não se confundindo com atos de pretensão ou defesa, mesmo que
exagerados ou equivocados, razão pela qual fica afastada a aplicação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2273722-88.2019.8.26.0000
Voto n.o 42.956 - fss
multa requerida na contraminuta.
Quanto ao prequestionamento para fins de
interposição de recursos aos Tribunais Superiores, não é preciso que o
julgador se refira expressamente a todos os dispositivos constitucionais e
legais supostamente aplicáveis ao caso, mesmo porque a decisão
fundamentou-se o quanto necessário em argumentos suficientes à
sustentação do julgamento. Neste sentido, já decidiu o Colendo Superior
Tribunal de Justiça: “O julgador, desde que fundamente suficientemente sua
decisão, não está obrigado a responder todas as alegações das partes, a ater-se aos
fundamentos por elas apresentados nem a rebater um a um todos os argumentos
levantados, de tal sorte que a insatisfação quanto ao deslinde da causa não oportuniza
a oposição de embargos de declaração” (EDcl na AR no 3788/PE, Primeira
Seção, relator: Min. Benedito Gonçalves, j. em 25.08.10, DJE de
03.09.10, v. u.). “O julgador não está obrigado a responder todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a
decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a
jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever
do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na
decisão recorrida” (EDcl no MS no 21.315/DF, Relator: Min. Diva Malerbi
(desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, j. em
08/06/2016, DJE de 15/06/2016).
Por conseguinte, nego provimento ao agravo
de instrumento.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura eletrônica